Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. CÁLCULO SOBRE O BENEFÍCIO EFETIVAMENTE ALCANÇADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a fixação dos honorários advocatícios contratuais ad exitum sobre o valor efetivamente recebido pelo autor/apelado, e não sobre o montante total do crédito reconhecido na demanda. O embargante alega omissão quanto à análise de normas federais e prequestiona a matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que os honorários contratuais ad exitum deverão ser calculados com base no valor efetivamente recebido pelo autor/apelado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que tenha decidido a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. O embargante busca rediscutir matéria decidida no Acórdão, o que é inviável por meio de embargos de declaração, recurso de caráter integrativo e não revisional.
6. O prequestionamento caracteriza-se pela simples oposição dos embargos, sendo incidental a manifestação expressa do tribunal sobre os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.025; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 1.354.338/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acordão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/03/2019, DJe 24/05/2019; TJDFT, Acórdão 1946474, 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 21/01/2025.